Tribunal: TJMT
Processo: 1026332-75.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026332-75.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SUELY TOCANTINS - CPF: 843.954.438-34 (APELANTE), JULIANA PIAMOLINI - CPF: 027.968.200-09 (ADVOGADO), BRUNO ROMBALDI DE ROSE - CPF: 871.505.900-63 (ADVOGADO), FELIPE GANTUS CHAGAS DA SILVA - CPF: 851.091.340-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), THIAGO MASSICANO - CPF: 223.497.648-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O indeferimento da inicial, com extinção do feito, sem resolução de mérito, é consequência do desatendimento da determinação judicial de emenda à inicial
(Apelação Cível no 1002387-72.2017.8.11.0040, Terceira Câmara De Direito Privado. Relatora Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira Da Silva).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por SUELY TOCANTINS, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que, nos autos da Ação de repactuação de dívidas n. 1026332-75.2023.8.11.0041,
indeferiu a inicial
e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante sustenta ser indevida a extinção do processo em razão do excesso de rigor e formalismo, devendo ser oportunizado o direito de providenciar o devido andamento processual.

Ao final, pede o provimento do recurso e o retorno dos autos à origem para processamento.

Contrarrazões no id. 188791666.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se o apelante contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.

Verifica-se dos autos que recebida a petição inicial, o Juízo de origem indeferiu o pedido de Justiça Gratuita, considerando os rendimentos comprovados pela Apelante.

Nesse contexto, determinou a intimação dela para proceder a comprovação de recolhimento da guia de distribuição e sua vinculação ao número único do processo, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Não satisfeita com a decisão, a Apelante interpôs o Agravo de Instrumento que tramitou na Terceira Câmara de Direito Privado do TJ/MT, sob o n. 1018657-87.2023.8.11.0000.

O mencionado recurso foi conhecido e provido de forma monocrática pelo Relator, o qual autorizou a Apelante a proceder com o pagamento das custas de forma parcelada.

Ciente da decisão desse Egrégio Tribunal de Justiça, o Juízo de origem, mesmo após a interposição do Recurso de Apelação, visando a economia processual, ainda determinou a suspensão dos efeitos da sentença e a intimação da Apelante para depositar a primeira parcela da guia de distribuição nos autos e as 05 (cinco) demais, nos meses subsequentes.

Ocorre que a Apelante peticionou nos autos, no Id. 131730432, aduzindo não possuir recursos parar arcar com o parcelamento das custas.

Nesse diapasão, percebe-se que a Apelante, mesmo autorizada a parcelar as custas iniciais, deixou de cumprir com seu dever processual, ao passo que a sentença recorrida não merece reforma.

Com efeito, a inércia do apelante no cumprimento da decisão que determinou a emenda da inicial enseja a aplicação do parágrafo único do art. 321 do CPC, acarretando o indeferimento da inicial com base no art. 485, inciso I, do CPC.

Assim, não há qualquer arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela sentença que decretou a extinção do processo, uma vez que a parte requerente, ora apelante, deixou de carrear aos autos as informações e documentos necessários para a continuidade do processo, deixando
in albis
o prazo, sem complementar a inicial e descumprindo a determinação judicial.

A situação pertinente ao caso, qual seja, o indeferimento da inicial em razão de o apelante não se desincumbir em emendá-la, sem sombra de dúvidas, dá ensejo à aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(destaquei)

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que bem indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Dispositivo
.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024